Tribunal: TJSP
Processo: 2177121-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Plano de saúde - Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença - Pleito de revogação da Justiça Gratuita deferido à agravada - Decisão reformada - Ausência de comprovação de hipossuficiência econômica da agravada, justificando o indeferimento da benesse - Agravo provido.